Tribunal: TJMT
Processo: 1009011-82.2023.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009011-82.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAIO OTAVIO CORREA - CPF: 038.584.501-46 (APELANTE), LUCAS CEZAR DE SOUZA - CPF: 075.775.341-88 (APELANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERNANDES MELO - CPF: 057.477.511-07 (APELANTE), RICHARD VIEIRA DE FREITAS - CPF: 041.066.251-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA DA CONCEICAO NUNES - CPF: 035.638.181-18 (TERCEIRO INTERESSADO), A. R. R. L. D. C. - CPF: 098.686.421-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ATHAULFO ALVES DA LUZ - CPF: 667.932.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO LUIZ STURMER - CPF: 000.477.870-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA VILANI DA SILVA - CPF: 394.009.301-78 (TERCEIRO INTERESSADO), OLINDIMAR DOS SANTOS COSTA - CPF: 060.428.201-09 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO MIGUELAO - CPF: 718.537.581-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO HENRIQUE FERNANDES MELO - CPF: 057.477.511-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CEZAR DE SOUZA - CPF: 075.775.341-88 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA CRESTANI LTDA - CNPJ: 03.262.185/0003-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
FURTO QUALIFICADO
–
CONDENAÇÃO
–

RECURSO DEFENSIVO
— 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
–IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PRETENDIDA A
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
– IMPOSSIBILIDADE – ADEQUADO DESABONO DA VETORIAL ATINENTE À CULPABILIDADE, COM ACRÉSCIMO PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO -
3.
PLEITO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA OBJETIVANDO A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PRECEDENTES DO STJ
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando a autoria e a materialidade delitivas se encontram sobejamente comprovadas nos autos, especialmente pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório e pela confissão extrajudicial de um dos corréus, tudo a comprovar o envolvimento do apelante no cenário criminoso.

2.
A argumentação utilizada na culpabilidade do agente, atinente ao cometimento do crime durante o cumprimento de pena pretérita, impõe maior reprovabilidade na conduta ilícita perpetrada pelo réu e possibilita a exasperação da pena-base.

3.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da Execução Penal a análise quanto à eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade destas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CAIO OTÁVIO CORREA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CAIO OTÁVIO CORREA
contra a r. sentença de ID 202423601, prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o
1009011-82.2023.811.0055
, que o
condenou
pela prática do delito tipificado pelo
art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal
, à sanção privativa de liberdade de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, fixados unitariamente no patamar mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 202423624, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante pleiteia sua
absolvição
, aduzindo, para esse desiderato, a
inexistência de provas
capazes de fundamentar a condenação, pelo que invoca o brocardo
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, busca a neutralização da circunstância judicial da
culpabilidade
, com a subsequente fixação da
pena-base no mínimo legal
; bem como a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, para fins de
isenção do pagamento das custas processuais
.

Nas contrarrazões acostadas no ID 202423629, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo
desprovimento
do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 209032156, opina pelo

desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razões pelas quais
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se dos autos eletrônicos que, no dia 30 de março de 2023, por volta das 21h30min, na propriedade denominada “Fazenda Colorado”, zona rural do município de Tangará da Serra/MT, o ora apelante
CAIO OTÁVIO CORREA
, juntamente com seus comparsas
Pedro Henrique Fernandes Melo
e
Lucas Cezar de Souza
, consciente e voluntariamente, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram para si, durante o repouso noturno, mediante escalada e em concurso de pessoas, coisas alheias móveis, consistentes em 02 (duas) motocicletas Honda CRF 230, avaliadas em R$14.000,00 (quatorze mil reais) cada, pertencentes à aludida propriedade rural.

Consoante relatado pelo
Parquet
, os denunciados planejaram a dinâmica delitiva com base nas informações fornecidas por
Pedro Henrique
, o qual já havia trabalhado na aludida fazenda e, por isso, conhecia a rotina e instalações do local.

Consta da incoativa ministerial que, na data fatídica, os acusados se dirigiram até a sede da fazenda em uma motocicleta pertencente à avó de
Pedro Henrique
e, lá chegando, aproveitando-se da menor vigilância durante o período noturno, escalaram a cerca e adentraram o imóvel. Ato contínuo, o trio se apossou dos dois ciclomotores pertencentes à propriedade rural e foragiu em direção a uma plantação, local onde os criminosos ocultaram as motos subtraídas, juntamente com aquela utilizada para deslocamento até o
locus delicti
.

Posteriormente, durante diligências investigativas, uma das motocicletas subtraídas foi localizada na posse de
Roniel Sebastião Lemes da Costa
, o qual afirmou ter adquirido o bem móvel do ora apelante
CAIO OTÁVIO
e de seu comparsa
Pedro Henrique
, cuja participação no ilícito patrimonial foi confirmada pelo comparsa
Lucas Cezar
ainda na etapa policial.

Diante de tais fatos, o i. Ministério Público ofertou denúncia em face de
CAIO OTÁVIO CORREA
e dos corréus
Pedro Henrique Fernandes Melo
e
Lucas Cezar de Souza
, dando-os como incursos nas sanções do art. 155, §1o e §4o, incisos II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Finda a regular instrução processual, o d. magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente
a pretensão acusatória, e
após afastar a incidência das qualificadoras pertinentes ao repouso noturno e rompimento de obstáculo
, condenou
CAIO OTÁVIO CORREA
e seus comparsas pelo delito tipificado no
art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal
, impondo ao ora apelante a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
, fixados unitariamente no patamar mínimo legal.

Nesse contexto, o apelante agora se insurge indignado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pleito absolutório:

De proêmio, pleiteia a i. Defensoria Pública a
absolvição
do réu, com arrimo na tese de
insuficiência probatória
, por força de fundada e intransponível dúvida quanto à
autoria e a materialidade delitiva
, a atrair a incidência do brocardo
in dubio pro reo
.

Contudo, a detida análise dos autos permite concluir que o pleito
não merece prosperar
.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas exsurgem cristalinas do auto de prisão em flagrante (ID
202424339 - Pág. 1
), boletim de ocorrência n.o 2023.88447 (ID
202424341
), auto de apreensão (ID
202423454
), termo de entrega (ID
202423455
), auto de avaliação indireta (ID
202423458
), relatório policial (ID
202423491
), além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

Com efeito, inquirido
sob o crivo do contraditório
,
Enio Luiz Sturmer
, gerente da “Fazenda Colorado”, ratificou as declarações prestadas na etapa policial (ID
202424347
), esclarecendo que o corréu
Pedro Henrique
trabalhou na propriedade por meio do Programa Jovem Aprendiz desde 19/09/2022. Prosseguindo, afirmou que na data fatídica, o vigia
Paulo Sérgio Miguelão
notou que dois indivíduos adentraram a propriedade rural e, em seguida, subtraíram duas motocicletas
Honda CRF 230; tendo o guarda procurado os demais funcionários para comunicar o ocorrido.

O declarante afirmou que saiu em diligências juntamente com outros colegas e, conquanto não tenham logrado êxito em localizar os veículos logo após a subtração, no dia seguinte, já com o auxílio das autoridades, encontraram 02 (dois) aparelhos celulares, um boné, uma camiseta preta, 05 (cinco) litros de gasolina e uma Honda Biz escondidos em frente à entrada principal da fazenda, do outro lado da estrada, em meio a uma lavoura de milho. Por fim, afirmou que posteriormente, foi descortinado que a aludida motocicleta pertencia a
Maria Vilani da Silva
, avó do corréu
Pedro Henrique Fernandes Melo
(ID 202423594).

Tais alegações, por sinal, foram ratificadas por
Paulo Sérgio Miguelão
durante sua oitiva judicial (ID 202423594).

Nesse mesmo sentido foram os
relatos judiciais
de
Richard Vieira de Freitas
e
Athaulfo Alves da Luz
, policiais militares que diligenciaram na ocorrência, os quais foram uníssonos em afirmar que, no dia seguinte à consumação do delito patrimonial, uma guarnição deslocou até a propriedade rural vitimada e, chegando ao local, deparou-se com uma Honda Biz que havia sido abandonada nas imediações da fazenda, a qual, em consulta ao sistema do DETRAN, comprovou-se estar registrada em nome de
Maria Vilani da Silva
, avó de
Pedro Henrique
– indivíduo que, consoante noticiado por
Enio Luiz
, laborava na propriedade como menor aprendiz.

O investigador da Polícia Civil
Lauri Romualdo da Silva
, quando ouvido
em juízo
(ID 202423594), esclareceu que após a prisão de
Pedro Henrique Fernandes Melo
, foram realizadas inúmeras diligências, culminando na posterior identificação do corréu
Lucas Cezar de Souza
e do ora apelante
CAIO OTÁVIO CORREA
.

Segundo o servidor público, algum tempo após o crime, a Polícia Civil recebeu informações de que as motocicletas subtraídas foram avistadas circulando na região da Gleba Triângulo, tendo a Polícia Militar logrado êxito em apreender um dos ciclomotores na residência do indivíduo identificado como Roniel Sebastião Lemos da Costa.

Em diligências até o endereço de Roniel, o policial conversou com o filho deste, o adolescente
Andrew Roger Rodrigues Lemes da Costa
, o qual, ao tomar conhecimento acerca da origem ilícita do bem móvel encontrado em sua residência, afirmou às autoridades que
CAIO OTÁVIO
e
Pedro Henrique

“chegaram no local na posse de duas motocicletas, oportunidade em que o seu genitor [Roniel] adquiriu uma delas”
(sic – ID 202423594); além disso, segundo o agente público,
Andrew
reconheceu as fotografias dos acusados, ressaltando, outrossim, que
o ora apelante trabalhava com seu pai
.

Tais alegações encontram amparo no relato judicial do também investigador da PJC
Antenor Francisco da Silva
(ID 202423594), inclusive no que pertine ao reconhecimento fotográfico feito por
Andrew
na Delegacia, cujo termo encontra-se anexado no ID
202423476.

Oportunamente, friso que
o fato de as testemunhas supracitadas consistirem nos policiais civis e militares que atuaram na etapa administrativa não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, os quais, além de terem
fé pública
e
presunção de veracidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
; sendo de se notar que, além de harmônicos entre si e com as demais provas, inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuitamente o acusado no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Aliado a isso, não se descura que o corréu
Lucas Cezar de Souza
, ao ser interrogado na Delegacia (ID
202423473
), confirmou a prática do ilícito patrimonial, esclarecendo que se deslocou até a fazenda juntamente com
Pedro Henrique
na motocicleta da avó dele, bem assim, que outro indivíduo [
CAIO OTÁVIO
] já os aguardava no local para consumarem a subtração.

Por sua vez, inquirido apenas na etapa judicial (ID 202423594), o ora apelante limitou-se a negar qualquer envolvimento no delito patrimonial.

Nesse cenário, a despeito da negativa de autoria sustentada pelo réu
CAIO OTÁVIO
, o exame acurado dos autos revela a existência de provas contundentes acerca de sua participação no cenário delituoso, não havendo falar em insuficiência ou fragilidade probatória.

Ao revés, as provas colacionadas aos autos demonstram tanto a autoria quanto a materialidade delitiva de maneira cristalina, especialmente diante dos relatos judiciais das testemunhas
Richard Vieira de Freitas
,
Athaulfo Alves da Luz, Lauri Romualdo da Silva,
Antenor Francisco da Silva, Enio Luiz Sturmer, Paulo Sérgio Miguelão
e
Andrew Roger Rodrigues Lemes da Costa,
e d
a confissão externada pelo corréu
Lucas Cezar de Souza
quando inquirido na Delegacia – a qual,
nada obstante, isoladamente considerada, não seja apta a respaldar a condenação do réu,
aliada às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, reforça a plausabilidade da versão deduzida pelo
Parquet
, formando, portanto, lastro probatório suficiente a amparar o desfecho condenatório.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. CONDENAÇÃO FUNDADA NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. OFENSA. ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "[...] é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" ( AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)
. 2. [...] 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2080803 AL 2022/0062300-2, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

Dessa forma, após analisar detidamente o caderno processual, concluo que
obrou com acerto
o d. Juízo
a quo
ao proceder à
condenação
, uma vez que cabalmente comprovadas
a autoria e a materialidade delitiva
.

Portanto, em que pese a argumentação deduzida pela i. Defensoria Pública, na fundamentação do pleito absolutório, entendo por sua
absoluta inviabilidade
, em vista do conjunto probatório amealhado nos autos que comprova o cometimento, por parte do réu, do delito em apreço.

Mantém-se
, portanto, o
desfecho condenatório
.

2.

Da pretendida retificação da sanção basilar:

De outro lado, a i. Defesa pretende a neutralização da vetorial referente à
culpabilidade
do réu, ao argumento de que valorada negativamente com fulcro em argumentos genéricos; a redundar na fixação da sanção basilar no mínimo legal.

Contudo, a pretensão
desmerece acolhimento
.

In casu
, dessume-se da r. sentença condenatória objurgada que a sanção basilar do réu
afastou-se em 04 (quatro) meses do mínimo legal
, porquanto a d. autoridade judiciária atribuiu carga negativa à
culpabilidade
do réu, utilizando-se dos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“A
culpabilidade

do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, visto que
praticou o delito em questão enquanto cumpria a reprimenda imposta anteriormente, fiscalizada no executivo de pena tombado sob o no 0001933-06.2017.8.11.0042
, que tramita no Juízo da 1a Vara Criminal desta Comarca.”
[trecho extraído da r. sentença, anexada no ID 202423601]. Grifei.

Deveras,
obrou em acerto
a MM.a Juíza
a quo
.

E assim considero, porque tal argumentação encontra respaldo na jurisprudência há muito consolidada pelo c. Tribunal da Cidadania, no sentido de que é válido o desabono conferido à culpabilidade e a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal quando o réu, que já ostenta executivo de pena, incorre em nova prática delitiva, haja vista que tais circunstâncias evidenciam a maior reprovabilidade de sua conduta e o desinteresse no cumprimento das determinações judiciais (
vide

AgRg no HC n. 895.146/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024;
AgRg no HC 529.912/DF
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 04/11/2019).

Destarte, permanecem incólumes o desabono realizado no vetor judicial e o acréscimo dele derivado, consistente na incidência da fração de 1/6 sobre a pena mínima abstrata.

3. Da almejada concessão dos benefícios da Justiça Gratuita:

Relativamente ao pedido de reconhecimento do direito à gratuidade do acesso à justiça, para que o apelante se veja isento do pagamento das custas processuais, forte na condição de beneficiário da Justiça Gratuita e assistido pela i. Defensoria Pública; é cediço que
a hipossuficiência financeira do sentenciado não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos incisivamente pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso,
condenará nas custas o vencido
.”
– destaquei.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.o e 3.o, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da própria tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Deve-se ter em mente que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Via de consequência, ainda que assistido pela i. Defensoria Pública, o apelante não pode ser prontamente isentado do pagamento das custas processuais, por ser
consectário da própria condenação
, podendo ele, todavia, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao
Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“[...] 9. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, ‘nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais’ (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 10. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022) – destaquei.

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CAIO OTÁVIO CORREA
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o
1009011-82.2023.811.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024